Tribunal: TJMT
Processo: 1000974-46.2024.8.11.0018
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000974-46.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS PEREIRA - CPF: 013.188.971-06 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÃO AUTÔNOMA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO OU COAÇÃO. LEGALIDAE COBRANÇA DE IOF. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelo apelante em face da instituição financeira recorrida, questionando supostas abusividades em contrato de cédula de crédito bancário de renegociação de dívida.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) se o apelo deve ser conhecido, por ausência de impugnação específica e quanto o atendimento ao princípio da dialeticidade; (ii) analisar se a cédula de crédito bancário pactuada entre os litigantes possui cláusulas abusivas, de modo a ensejar nulidade e a restituição de valores, com repetição do indébito. (iii) analisar a regularidade dos juros remuneratórios e do custo efetivo total do contrato de financiamento firmado entre as partes; (iv) verificar a legalidade da cobrança do IOF financiado e da tarifa de cadastro; (v) analisar a existência de venda casada na contratação de seguro prestamista; e (vi) determinar se há dano moral indenizável decorrente das supostas condutas abusivas da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. Considerando que as razões da apelação se apresentam em consonância com o assunto debatido nos autos, não há que se falar em inépcia recursal.

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois, embora reproduza parcialmente argumentos da inicial, mantém pertinência temática com o conteúdo decisório, impugnando especificamente os fundamentos da sentença recorrida, em conformidade com a jurisprudência do STJ que afasta a caracterização de ofensa ao referido princípio pela mera reiteração argumentativa. Preliminares rejeitadas.

4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), conforme Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591 c/c art. 406 do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.

5. Os juros remuneratórios pactuados em 3,49% ao mês, equivalentes a 50,93% ao ano, não ultrapassam uma vez e meia da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade contratada à época, não caracterizando, portanto, abusividade que justifique intervenção judicial no contrato.

6. É válida a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) mediante financiamento acessório ao mútuo principal, conforme Tema Repetitivo nº 621 do STJ, assim como a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, nos termos do Tema Repetitivo nº 620 do STJ e da Súmula nº 566 do STJ.

7. A contratação do seguro prestamista ocorreu por meio de instrumento autônomo, com informações claras e destaque suficiente, inclusive com previsão expressa de possibilidade de cancelamento a qualquer tempo, não havendo comprovação de condicionamento abusivo ou venda casada, conforme parâmetros estabelecidos no Tema 972/STJ.

8. Inexistindo comprovação quanto a valores indevidamente pagos ou irregularidade na cobrança, não há que se falar em devolução de qualquer quantia adimplida, tampouco em repetição do indébito.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Tese de julgamento:

"1. Os juros remuneratórios somente se consideram abusivos quando ultrapassam uma vez e meia (50%) a taxa média divulgada pelo Banco Central para a modalidade contratada à época da celebração do contrato. 2. É válida a contratação de seguro prestamista em contrato bancário quando não evidenciado o condicionamento do contrato principal à aquisição compulsória do seguro, demonstrando-se a liberdade de escolha do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 39, I e 51, §1º; CC, arts. 406 e 591.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 24, 25 e 26); STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 620); STJ, REsp 1.255.573/RS (Tema 621); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972); TJ-MT, Apelação Cível 10270551420238110003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ANTONIO MARCOS PEREIRA
contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1000974-46.2024.8.11.0018
, ajuizada em face de
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

O apelante, narra que firmou com a ré contrato de
cédula de crédito bancário em 03/10/2022
, no valor de R$ 38.353,29, com previsão de quitação em 48 parcelas mensais de R$ 769,92. Por conseguinte, condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98 § 3º do CPC.

Alega que o contrato firmado é resultado de renegociação de dívida anterior, e que a ausência de cópia integral do contrato original compromete a transparência da relação jurídica com a falta de informação adequada sobre a contratação de tarifa de cadastro e seguro prestamista.

Sustenta ainda a existência de cobranças abusivas, como juros acima da média de mercado, capitalização indevida (anatocismo), tarifas com encargos desproporcionais, juros moratórios superior a 12% ao ano, cumulação de comissão de permanência com multa e tarifa de abertura de crédito, que teriam levado à sua inadimplência.

Aponta a ausência de informação transparente no contrato de adesão quanto a cobrança do IOF adicional e diário, afirmando que tal situação configura vício de consentimento que deve ser corrigido pela revisão do contrato.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao apelo e a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos para declarar:
“abusiva as cláusulas constantes no contrato celebrado entre as partes, referentes ao "IOF financiado", tarifa de cadastro e emolumentos de registro, bem como pela sua devolução em dobro e reconhecimento do direito ao dano moral, tendo em vista os transtornos e o abalo emocional causado pela conduta abusiva da instituição financeira.”

A parte apelada apresentou nas contrarrazões, preliminar de inépcia da inicial e ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito defendeu a regularidade da contratação, a legalidade dos encargos praticados e a ausência de vícios ou abusividades no contrato. Pugnou pela manutenção da sentença (Id. 281268351).

O apelante possui justiça gratuita concedida nos autos (Id. 281463870).

Em conformidade com a norma insculpida no art. 178 do Código de Processo Civil, não se vislumbra hipótese que enseje a intervenção obrigatória do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
ANTONIO MARCOS PEREIRA
contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1000974-46.2024.8.11.0018
, ajuizada em face de
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

O recurso interposto atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer, merecendo
conhecimento
.

Primeiramente, passo a análise da
preliminar

de inépcia da inicial, alegada em contrarrazões,
em razão do autor não indicar o valor incontroverso, não apresentar cálculos detalhados das taxas e encargos que entende abusivos e manter o pagamento do valor incontroverso no tempo e modo contratados, em obediência ao art. 330, §§2º e 3º, do CPC.

Nesse sentido, entendo que o autor aponta as questões controvertidas, especificando e delimitando o seu pedido, sendo que a petição inicial preenche os requisitos elencados no art. 330, §§ 1º e 2º do CPC, pois expostos os fatos e o direito, bem como as razões do pedido de revisão contratual das cláusulas que tratam dos encargos impugnados, ante o desequilíbrio entre as partes.

Quanto a ausência de indicação específica do valor incontroverso pelo autor, este apontou o valor de R$ 18.353,29 (dezoito mil, trezentos e cinquenta e três reais), levando em consideração o termo de confissão de dívida anexado, fazendo, então, resumo geral do cálculo (Id. 281267851 - Pág. 36).

Além disso, registro que a referida indicação do valor não compromete o exercício da sua defesa, sendo, portanto, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório e em razão da observância dos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

É nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA DE MULTA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7, DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.

2. Inviável a alegação de inépcia da petição inicial se fornecidos satisfatoriamente os elementos necessários para a formação da lide, com a narração devida dos fatos, possibilitando-se a compreensão da causa de pedir, do pedido e do respectivo fundamento jurídico.

3. Além disso, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à aplicação da multa contratual (tendo em vista o descumprimento pela agravante do que fora pactuado no contrato de locação), exige o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos que são vedados pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.858.028/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/12/2021). (grifo nosso)

Ante o exposto,
rejeita-se a preliminar arguida.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A parte recorrida postula, ainda, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por inobservância do princípio da dialeticidade, sustentando que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão objurgada. Tal pretensão, todavia,
não comporta acolhimento
.

É assente que a admissibilidade recursal está condicionada ao preenchimento de requisitos legais específicos. O princípio da dialeticidade, pressuposto intrínseco de admissibilidade, exige contraposição específica aos fundamentos da decisão impugnada.

Na hipótese sub examine, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo apelante, embora parcialmente reproduza fundamentos já apresentados na peça inaugural, mantém pertinência temática com o conteúdo decisório, não configurando, por si só, violação ao referido princípio.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se
a preliminar.

Quanto ao requerimento relativo à c
oncessão de efeito suspensivo ao apelo
, além de se encontrar prejudicado pelo julgamento da demanda, não comporta conhecimento, visto que deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator quando a apelação já estiver distribuída, não podendo ser realizado nas razões recursais, pois configura inadequação da via eleita, conforme prevê o art. 1012, §3º, do CPC.

Assim, inviável o exame do pleito formulado na própria apelação.

Nesse sentido:

“(...)
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.
(...)”.

(TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE08/06/2024). (grifo nosso)

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação formulado pelo apelante.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que,
ANTONIO MARCOS PEREIRA
, tratorista, firmou com a
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, em 03/10/2022, uma
cédula de crédito bancário no valor de R$ 38.353,29
, parcelada em
48 prestações de R$ 769,92
.

Alega que a dívida teve origem em contrato anterior de financiamento garantido por alienação fiduciária, sendo o novo contrato fruto de renegociação por inadimplemento, realizado por meio do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, do qual a parte autora concordou em celebrar para que pudesse dar continuidade a relação jurídica ora firmada em Contrato de Financiamento.

O apelante afirma que, apesar da tentativa de manter os pagamentos,
não conseguiu honrar as parcelas
em razão de dificuldades financeiras e, sobretudo, por
supostas cláusulas abusivas
que aumentaram o valor das prestações, como capitalização de juros, juros acima do mercado e taxas indevidas

Reclama ainda da ausência de entrega do contrato original e do segundo contrato de renegociação pela ré, da falta de informações claras e da imposição de tarifas como TAC (Taxa de Abertura de Crédito) e TEC (Tarifa de Emissão de Boleto), o que, segundo ele, configura enriquecimento sem causa,
falha na prestação do serviço
e ofensa à boa-fé objetiva.

A sentença de primeiro grau
julgou improcedentes os pedidos iniciais
, sob o fundamento de que não restaram demonstradas as alegações de abusividade das cláusulas contratuais, tampouco a comprovação dos danos morais sustentados.

O exame da controvérsia sub judice demanda pormenorizada análise quanto à caracterização de eventual abusividade na pactuação de juros remuneratórios em contrato de natureza bancária, à luz dos parâmetros normativos e jurisprudenciais consolidados na ordem jurídica pátria.

Preliminarmente, cumpre registrar a inequívoca incidência do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais bancárias, conforme expressa previsão do artigo 3º, §2º, do referido diploma legal, posicionamento corroborado pela doutrina especializada de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que asseveram a submissão integral das operações bancárias ao microssistema consumerista, em virtude da natureza comercial da atividade e do enquadramento das instituições financeiras no conceito de fornecedor previsto no caput do artigo 3º do CDC e ainda, a Súmula 297 do STJ:
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
(grifo nosso)

A controvérsia central gravita em torno da alegada abusividade dos juros remuneratórios pactuados, questão amplamente dirimida pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que se firmaram diretrizes hermenêuticas basilares:

(i) não incidência da limitação da Lei de Usura às instituições financeiras, por força da Súmula 596/STF;

(ii) ausência de abusividade presumida pela mera superação do patamar de 12% ao ano;

(iii) inaplicabilidade do regramento civilista subsidiário (artigos 591 c/c 406, CC) aos mútuos bancários; e

(iv) excepcionalidade da intervenção judicial revisional, condicionada à demonstração cabal da abusividade no caso concreto.

Para a verificação objetiva dessa excepcional abusividade, a jurisprudência do STJ, em diversos julgados paradigmáticos (REsp 271.214/RS, REsp 1.036.818 e REsp 971.853/RS), desenvolveu metodologia comparativa com
as taxas médias de mercado divulgadas pelo potencialmente Banco Central
, estabelecendo como excessivas aquelas que excedam significativamente tais parâmetros, seja em
uma vez e meia, no dobro ou no triplo
, conforme as circunstâncias específicas da relação contratual.

Não obstante, consoante reiterado entendimento jurisprudencial, evidenciado no AgRg no REsp 1414469/SC (Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi), a mera superação da taxa média mercadológica não induz, automaticamente, à conclusão de abusividade, constituindo tal parâmetro referencial interpretativo, e não limite absoluto.

A mesma orientação consta na Súmula n. 382 do STJ, segundo a qual
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
(grifo nosso)

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃODE CONTRATODE FINANCIAMENTO.JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO.OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica
. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto,
tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ.
Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ- AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019). (grifo nosso)

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar
uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado
.

Argumenta o banco apelado a inexistência de abusividade dos juros remuneratórios.

Na hipótese vertente, o instrumento contratual celebrado – Cédula de Crédito Bancário nº 1.02700.0000623.22, financiamento de veículos com Alienação Fiduciária, em 29 de setembro/2022, estabeleceu juros remuneratórios de
3,49% mensais
, equivalentes a
50,93% anuais.

No entanto, após consulta da taxa média de mercado disponibilizada pelo Banco Central para a modalidade contratada e na data da contratação, verifica-se um percentual médio de
2,02% ao mês.

De fato, os juros remuneratórios pactuados foram estabelecidos em patamar
não superior a uma vez e meia

acima da taxa média do mercado
, o que descaracteriza a suposta abusividade, não logrando êxito o apelante em comprovar a existência de desvantagem exagerada que justificasse a revisão contratual, o que é exigido pelo Código de Defesa do Consumidor para a intervenção judicial em instrumentos dessa natureza.

O STJ tem reiterado que, quando a taxa de juros ultrapassa 50% acima da média de mercado, esta é considerada abusiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, é o julgado desta Câmara Quinta Câmara de Direito Privado,
verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE TAXA DE JUROS –
CONTRATO BANCÁRIO NA MODALIDADE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO
– ABUSIVIDADE RECONHECIDA – LIMITAÇÃO AO VALOR DA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO PROVIDO.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061 .530/RS
. Assim, demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10270551420238110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024). (grifo nosso)

Importante ressaltar que os juros remuneratórios não estão somente atrelados à garantia contratual, mas também a outros fatores como ao valor de entrada do contrato e as políticas institucionais do fornecedor do crédito.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061 .530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 4.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos
. 5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1821182 RS 2019/0172529-1, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022). (grifo nosso)

Em verdade, a intervenção judicial nas relações contratuais, conforme sedimentado na jurisprudência majoritária, deve restringir-se às hipóteses excepcionais de manifesto desequilíbrio, não se verificando, no caso em apreço, elementos suficientes à caracterização da desvantagem exagerada prevista no artigo 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, requisito indispensável à configuração da abusividade contratual.

Via de consequência, inexistindo comprovação quanto a valores indevidamente pagos ou irregularidade na cobrança, não há que se falar em devolução de qualquer quantia adimplida, tampouco em
repetição do indébito
.

Em relação à cobrança do Imposto sobre
Operações Financeiras (IOF)
, pertinente apontar que o STJ, ao julgar os REsp n. 1.251.331/RS e n. 1.255.573/RS, firmou tese no sentido de que
“podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”

(STJ, Tema Repetitivo n. 621). (grifo nosso)

Também no supracitado julgamento o STJ reputou como válida a
cobrança da tarifa de cadastro
, a qual remunera o serviço de realização de pesquisas e tratamento de dados e informações necessários ao início do relacionamento decorrente da contratação de operação de crédito.

A tese assentada estabelece que
“permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”

(STJ, Tema Repetitivo n. 620). (grifo nosso)

No mesmo sentido é o teor da Súmula n. 566 do STJ:
“nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
(grifo nosso)

Assim, tendo sido o instrumento celebrado entre as partes em data posterior a
30/04/2008
(id. 281267878), assim como a pactuação expressa tanto do imposto quanto da tarifa em questão, a qual foi cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, reputam-se válidos tais encargos e, portanto, devem ser mantidos.

Da mesma forma não merece razão a afirmação do apelante da existência de cobrança de comissão de permanência, haja vista que da leitura do contrato pactuado entre as partes observa-se que não há cláusula que preveja a cobrança de comissão de permanência, sendo que as disposições que versam sobre a mora trazem, de forma detalhada, quais pagamentos deverá o Apelante realizar. Confira-se:

Veja-se que o contrato é extremamente claro ao dispor que, em caso de mora, o autor se compromete a pagar: juros remuneratórios à taxa do contrato, multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, sem cumulação com pagamento de comissão de permanência.

Quanto à alegação de abusividade na contratação de seguro de proteção financeira (seguro prestamista) em contrato de financiamento bancário, suscitando-se questionamento acerca da possível configuração de venda casada, prática vedada pelo ordenamento consumerista, especificamente pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme se depreende da documentação acostada aos autos (Id. 281267878 - pág. 1 e Id. 281268351 – págs. 24/25), evidencia-se que os serviços acessórios foram objeto de contratação autônoma, mediante instrumentos formalmente independentes do contrato principal de financiamento. Os serviços de seguro prestamista e proteção financeira, foram disponibilizados ao contratante por meio de documentos específicos, com destaque suficiente para permitir a cognoscibilidade das condições contratuais, tendo sido validamente aderidos pelo autor e tendo sido expressamente consignada a possibilidade de
"cancelamento a qualquer tempo".
(Id. 281268351 – pág. 25).

A questão encontra-se substantivamente dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que se fixou a tese de que
"nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

A ratio decidendi
do precedente qualificado não estabelece vedação absoluta à comercialização de seguros em conexão com contratos bancários, mas sim a proibição de condicionamento do contrato principal à aquisição compulsória de seguro com entidade predeterminada pela instituição financeira, configurando-se abusividade apenas quando evidenciada a ausência de liberdade de escolha pelo consumidor.

No caso concreto, evidencia-se a inexistência de elementos probatórios que indiquem coação para a contratação do seguro ou restrição à escolha da seguradora, tendo o autor manifestado concordância expressa com a contratação mediante aposição de assinatura em documento específico, no qual constavam claramente as condições aplicáveis.

O entendimento ora adotado encontra respaldo em recente julgado desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA
– SEGURO PRESTAMISTA VENDA CASADA
–
NÃO OCORRÊNCIA ASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO
,
DEMONSTRANDO, DE FORMA CLARA, A ANUÊNCIA MUTUÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ– REsp 1.251.331/RS,Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28 .08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1 .255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24 .10.2013) Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP). O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema958- Resp. 1 .578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.
A Contratação de Seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança
. (TJ-MTAPELAÇÃO CÍVEL: 1038330-74 .2022.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024). (grifo nosso)

Acerca dos danos morais, o recurso também não deve prosperar.

O direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Nesse contexto, por não ter sido constatada qualquer irregularidade ou conduta passível de responsabilização ao apelado, manifesto que
inexiste dano moral indenizável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025